Tribunal: TJDFT
Processo: 0705927-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADO. ARRESTO DE VALORES. GARANTIA DO JUÍZO. CONSTATAÇÃO.
1. Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o e 34 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizada a relação de consumo, todas as empresas que participam da cadeia negocial são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos ao consumidor.
2. No caso concreto, evidenciado que a agravante efetivamente sabia que estava contraindo os empréstimos junto à instituição financeira, não se mostra caracterizado, em análise perfunctória, qualquer vício de consentimento, pois por ocasião da contratação havida, devidamente ratificada e assinada digitalmente, foram efetivamente recebidos valores oriundos do ajuste, os quais deverão ser quitados, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes. 2.1. É possível permitir a continuidade dos descontos das transações questionadas, pois a medida é passível de reversão. 2.2. Caso, no mérito, a consumidora tenha êxito em sua pretensão, o banco deverá devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária, sem qualquer risco para a cliente.
3. A celeuma narrada nos autos envolve alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar a participação do banco na ocorrência da alegada fraude, com a oportunização do contraditório, o que não se apresenta viável em sede de cognição sumária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.